Tribunal: TJSP
Processo: 1017157-13.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de terceiro. Improcedência do pedido. Manutenção. Impossibilidade de afastar a penhora do imóvel. Documentos encartados não servem para comprovar que o imóvel pertencia aos genitores dos embargantes. Celebração de instrumento particular em 13/06/2018, dispondo que os direitos sobre o imóvel foram cedidos em 07/04/2015 e firmas reconhecidas em 15/10/2021. Documento pós-datado. Ocorrência

Ementa:
Embargos de terceiro. Improcedência do pedido. Manutenção. Impossibilidade de afastar a penhora do imóvel. Documentos encartados não servem para comprovar que o imóvel pertencia aos genitores dos embargantes. Celebração de instrumento particular em 13/06/2018, dispondo que os direitos sobre o imóvel foram cedidos em 07/04/2015 e firmas reconhecidas em 15/10/2021. Documento pós-datado. Ocorrência de simulação. Bem que não poderia ter integrado a partilha dos bens deixados pelo marido da executada, em 2018, se tivesse sido cedido aos genitores do embargante em 2015. Apelo desprovido.